Tribunal: STJ
Processo: 5032340-39.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132305 - SC(2025/0492886-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KARIN ODEBRECTH - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCOS ODEBRECHT - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCELO ODEBRECHT - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CRISTINA ODEBRECHT
AGRAVANTE
: MARCOS ODEBRECHT JUNIOR
ADVOGADO
: ALVARO DE CARVALHO PINTO PUPO - SP285528
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PALMEIRA DA PAZ
ADVOGADOS
: RAFAEL FONSECA PIMENTEL - SC019446
PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - SC033370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL SOBRE REQUISITOS DA AÇÃO E
§ 3o, DO
ART. 485,
CPC. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO
POR
NA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA. LOMAN (ART. 21).
INPC/IBGE
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.

SÚMULA
283/STF
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO
§ 11, DO CPC E
ART. 85,
. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. REVISÃO
TEMA 1.059/STJ
ART. 1.026,
VEDADA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em ação de adjudicação compulsória de imóvel, na qual se
discutem: (i) suposta omissão do acórdão; (ii) adequação da via e
requisitos da ação; (iii) índice de correção do saldo contratual; (iv)
majoração de honorários e multa em embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões essenciais;
(ii) é possível, na via especial, rever a qualificação de inovação
recursal atribuída pelo órgão julgador à tese sobre requisitos da ação e
Documento eletrônico VDA56451122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 94bcec1a-9dcc-4218-ac80-72dd15da785a

§ 3o, do CPC; (iii) a ausência de cláusula contratual autoriza
art. 485,
a correção do saldo pelo
; (iv) houve desproporção na
INPC/IBGE
majoração de honorários e tratamento desigual na aplicação de multa
em embargos.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões submetidas e deixa
de apreciar tese inovadora suscitada apenas em apelação. A
pretensão de reconhecimento de ausência de interesse processual e
inadequação da via, assim como a discussão sobre requisitos da
adjudicação compulsória, constitui inovação recursal e não é
conhecida.
4. Na ausência de cláusula contratual de correção monetária, é válida
a adoção do
como índice supletivo, vedada a atualização
INPC/IBGE
pelo valor de mercado do imóvel.
5. A alegada violação do
da Lei Orgânica da Magistratura
art. 21
Nacional (LOMAN) não se sustenta, e, mantido fundamento autônomo
do acórdão quanto à aplicação do
com base em
INPC/IBGE
jurisprudência consolidada, incide a
.
Súmula 283/STF
6. A majoração de honorários em grau recursal observa o
§
art. 85,
11, do CPC e a orientação do
. A multa aplicada aos
Tema 1059/STJ
embargos de declaração, quando reconhecido o caráter protelatório,
não afronta o
I, do CPC. Revisar essas conclusões demanda
art. 139,
reexame fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 94bcec1a-9dcc-4218-ac80-72dd15da785a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132305 - SC(2025/0492886-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KARIN ODEBRECTH - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCOS ODEBRECHT - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARCELO ODEBRECHT - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: CRISTINA ODEBRECHT
AGRAVANTE
: MARCOS ODEBRECHT JUNIOR
ADVOGADO
: ALVARO DE CARVALHO PINTO PUPO - SP285528
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PALMEIRA DA PAZ
ADVOGADOS
: RAFAEL FONSECA PIMENTEL - SC019446
PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - SC033370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL SOBRE REQUISITOS DA AÇÃO E
§ 3o, DO
ART. 485,
CPC. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO
POR
NA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA. LOMAN (ART. 21).
INPC/IBGE
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.

SÚMULA
283/STF
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO
§ 11, DO CPC E
ART. 85,
. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. REVISÃO
TEMA 1.059/STJ
ART. 1.026,
VEDADA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre, em ação de adjudicação compulsória de imóvel, na qual se
discutem: (i) suposta omissão do acórdão; (ii) adequação da via e
requisitos da ação; (iii) índice de correção do saldo contratual; (iv)
majoração de honorários e multa em embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) há negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões essenciais;
(ii) é possível, na via especial, rever a qualificação de inovação
recursal atribuída pelo órgão julgador à tese sobre requisitos da ação e
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

§ 3o, do CPC; (iii) a ausência de cláusula contratual autoriza
art. 485,
a correção do saldo pelo
; (iv) houve desproporção na
INPC/IBGE
majoração de honorários e tratamento desigual na aplicação de multa
em embargos.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões submetidas e deixa
de apreciar tese inovadora suscitada apenas em apelação. A
pretensão de reconhecimento de ausência de interesse processual e
inadequação da via, assim como a discussão sobre requisitos da
adjudicação compulsória, constitui inovação recursal e não é
conhecida.
4. Na ausência de cláusula contratual de correção monetária, é válida
a adoção do
como índice supletivo, vedada a atualização
INPC/IBGE
pelo valor de mercado do imóvel.
5. A alegada violação do
da Lei Orgânica da Magistratura
art. 21
Nacional (LOMAN) não se sustenta, e, mantido fundamento autônomo
do acórdão quanto à aplicação do
com base em
INPC/IBGE
jurisprudência consolidada, incide a
.
Súmula 283/STF
6. A majoração de honorários em grau recursal observa o
§
art. 85,
11, do CPC e a orientação do
. A multa aplicada aos
Tema 1059/STJ
embargos de declaração, quando reconhecido o caráter protelatório,
não afronta o
I, do CPC. Revisar essas conclusões demanda
art. 139,
reexame fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
MARCOS
E
KARIN
ODEBRECHT,
MARCELO
ODEBRECHT,
CRISTINA
ODEBRECHT e MARCOS ODEBRECHT JUNIOR (ESPÓLIO e outros) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF
art. 105,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:
EMENTA:
DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DAS
PARTES RÉS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada por parte autora em face
das partes rés, com pedido de transferência da propriedade de imóvel
urbano adquirido por instrumento particular de compra e venda datado
de 2005.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

2. Sentença julgou procedente o pedido inicial, com determinação de
adjudicação compulsória do imóvel e condenação das partes rés ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Rejeitada a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível
ação de adjudicação compulsória na ausência de índice contratual de
correção monetária; (ii) é aplicável o
como índice de
INPC/IBGE
correção do saldo contratual remanescente; e (iii) os réus fazem jus ao
reembolso de valores pagos a título de IPTU, durante o período em
que o imóvel já era ocupado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ausência de requisitos legais para adjudicação não
foi suscitada oportunamente e configura inovação recursal, sendo
incabível sua apreciação.
5. O contrato firmado entre as partes previu o pagamento do saldo
remanescente após a lavratura da escritura, condicionada à conclusão
do inventário, sem estipulação de índice de correção. Em tais
hipóteses, é admissível a correção pelo INPC, conforme jurisprudência
consolidada.
6. A pretensão de reajuste do valor pela valorização do imóvel
configura tentativa de revisão contratual fundada em circunstância
previsível (valorização imobiliária), incompatível com a teoria da
imprevisão e com o princípio do pacta sunt servanda.
7. Quanto ao pedido de ressarcimento do IPTU, não houve prova do
efetivo pagamento dos tributos, sendo inviável a pretensão
ressarcitória, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Honorários advocatícios majorados. (e-STJ, fls.
)
198/199

Os embargos de declaração de ESPÓLIO e outros e da ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE PALMEIRA DA PAZ (ASSOCIAÇÃO) foram rejeitados. Para
ESPÓLIO e outros houve aplicação de multa e majoração de honorários (e-STJ, fls.
).
222/223
Nas razões do agravo, ESPÓLIO e outros apontaram (1) não incidência dos
óbices das Súmulas

e
; (2) negativa de prestação jurisdicional
7/STJ, 211/STJ
282/STF
e prequestionamento ficto pelo
do CPC, afastando a pecha de inovação
art. 1.025
sobre o
§ 3o, do CPC; (3) necessidade de exame, pelo STJ, das violações dos
art. 485,
arts. 85 e 139 do CPC, da LOMAN (art. 21) e do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Houve apresentação de contraminuta por ASSOCIAÇÃO (e-STJ, fls. 261-
265).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, os recorrentes sustentaram (1) violação do
§ 1o, IV, CPC, pois o acórdão recorrido teria se omitido sobre questões
art. 489,
essenciais, especialmente os requisitos da ação adjudicatória e a impossibilidade de
fixação do índice pelo INPC; (2) violação do
§ 3o, do CPC, ao não reconhecer
art. 485,
de ofício a ausência de interesse processual e a inadequação da via; (4) inexistência
de índice oficial aplicável e violação do
da LOMAN; (5) violação do
§§ 2o
art. 21
art. 85,
e 11, do CPC, apontando desproporção na majoração dos honorários sem trabalho
adicional e (5) violação do
I, do CPC e do
§ 2o, do CPC, pela
art. 139,
art. 1.026,
aplicação de multa apenas aos embargos dos réus, com tratamento desigual.
Houve apresentação de contrarrazões por ASSOCIAÇÃO (e-STJ, fls.
).
239/242
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
Em 2005, as partes firmaram compromisso de compra e venda de um
imóvel urbano, com pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na assinatura e saldo
de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) condicionado à lavratura da escritura após a
conclusão do inventário dos vendedores. Concluído o inventário, a Associação
Beneficente Palmeira da Paz depositou judicialmente o saldo corrigido pelo INPC/IBGE,
por ausência de cláusula contratual de índice.
Os réus resistiram à adjudicação compulsória. Alegaram incerteza quanto ao
valor final, ausência de índice contratual e sustentaram que o saldo deveria
acompanhar a valorização de mercado do imóvel. Propuseram reconvenção para
repactuar o contrato ou obter a desocupação.
A sentença julgou procedente a adjudicação compulsória e improcedente a
reconvenção. Fixou custas e honorários sucumbenciais. Em apelação, o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina manteve integralmente a sentença. Considerou inovação
recursal a tese de ausência de requisitos da ação. Aplicou o
como índice
INPC/IBGE
supletivo de correção e rejeitou o pedido de ressarcimento de IPTU por falta de prova.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados.
Para os réus, houve multa de 1% e majoração de honorários com base no
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Os réus interpuseram recurso especial com teses de negativa de prestação
jurisdicional, inadequação da via eleita (art. 485, § 3o, do CPC), impossibilidade de usar
provimento interno para fixar INPC, desproporção na majoração de honorários e multa
em embargos.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

A Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso por ausência de
prequestionamento e incidência da
. Seguiu-se agravo em recurso
Súmula 7/STJ
especial, com contraminuta da Associação defendendo a manutenção da inadmissão.

Da violação do
§1o, IV, CPC
art. 489,

Sustentam ESPÓLIO e outros que o Tribunal estadual teria se omitido sobre
questões essenciais, especialmente os requisitos da ação adjudicatória e a
impossibilidade de fixação do índice pelo INPC.
Sobre os requisitos da ação de adjudicação compulsória, constou no
acórdão recorrido que a tese em questão não foi apreciada porque o Tribunal estadual
a considerou inovação recursal. Como o tema não foi deduzido na contestação, não
poderia ser apreciado no recurso de apelação (e-STJ, fl. 191).
O entendimento do Tribunal estadual está de acordo com a jurisprudência
desta Corte, de que não há omissão quando se trata de inovação recursal. Assim, não
há que se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido ou prequestionamento
ficto.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
I
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL E MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo
nobre, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado
na Súmula 83 do STJ.
4. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A análise da tese recursal depende do exame de legislação local, o
que torna inviável a insurgência, na via do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 280 do STF.
6. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a
aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem
não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo
de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de
declaração.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.124.384/DF
–
Primeira Turma, julgado em
DJEN de

17/2/2025,
21/2/2025
sem
destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. CORTE
ESPECIAL. DECISÃO RECONSIDERADA. USUCAPIÃO. BEM
IMÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. FICTO.
. INOVAÇÃO
SÚMULA No 211/STJ
RECURSAL.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na sessão do dia
quando do julgamento do
e da
5/2/2025,
AREsp no 2.638.376/MG
Questão de Ordem que lhe seguiu, firmou entendimento segundo o
qual o
§ 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
art. 1.003,
, tem aplicação imediata.
Lei no 14.939/2024
2. Nos termos do § 6o do
do CPC, com redação dada pela
art. 1.003
, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
Lei no 14.939/2024
local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo
caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Na hipótese, a parte recorrente comprovou a suspensão do
expediente forense nos dias 12 e 13 de outubro de 2023.
Intempestividade afastada.
4. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese
ventilada no recurso especial acarreta a falta de
prequestionamento, a atrair a incidência da
.
Súmula no 211/STJ
5. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e
reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei.
6. A insurgência alegada somente em embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal.
7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a
intempestividade do recurso especial. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.599.793/MG
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
–
DJEN de

29/8/2025
sem destaques no origina)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
QUANTO À PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À OCORRÊNCIA DE
TRANSAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. VERBA A CARGO DA PARTE QUE DESISTIU, EM
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

CASO DE DESISTÊNCIA, OU QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO
DA
DEMANDA,
NO
CASO
DE
PERDA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ
EQUIDADE NO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.

SÚMULA
211/STJ
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não merece conhecimento a tese de negativa de prestação
jurisdicional no tocante à pretensão de aplicação da equidade, uma
vez que tal questão não foi oportunamente trazida no recurso especial,
constituindo, portanto, indevida inovação recursal.
2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria relativa
à transação foi suficientemente enfrentada pela segunda instância,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
3. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que a parte
que desistiu do processo é quem deve responder pelo pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Ademais, "extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a
perda superveniente do interesse processual, a condenação em
honorários de sucumbência há que ser fixada com arrimo no princípio
da causalidade", razão pela qual a parte que deu causa à instauração
do processo deverá arcar com a referida verba (AgInt na PET no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.015.387/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
5. Embora tenham sido opostos embargos declaratórios pela
recorrente, de modo a viabilizar o requisito do
prequestionamento, observa-se que a segunda instância não
decidiu acerca da pretensão de incidência da equidade, incidindo,
assim, a Súmula 211 deste Tribunal.
6. Registre-se, ainda, que "o STJ entende que não cumpre o
requisito do prequestionamento tese abordada somente no
relatório do acórdão recorrido" (AgInt no
,
AREsp n. 2.030.721/SP
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
7. Não se revela contraditório o reconhecimento da ausência de
negativa de prestação jurisdicional concomitante à aplicação da
, tendo em vista que a parte não apontou, no recurso
Súmula 211/STJ
especial, malferimento ao
II, do
especificamente
art. 1.022,
CPC/2015
quanto à pretensão de aplicação da equidade.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.538.221/DF
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

11/11/2024,
13/11/2024
sem destaques no original)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
FRAUDULENTO.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
DA
QUESTÃO
FÁTICA.
SÚMULAS N.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO
7/STJ.
SIMPLES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA AFASTADA.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem enfrenta fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, solucionando a lide em
conformidade com o que foi apresentado em juízo, com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar
aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Para alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
dano moral e à aplicação do
parágrafo único, do CDC, no caso
art. 42,
específico, o Tribunal de origem considerou que "o valor foi
efetivamente disponibilizado na conta da autora e ostentava aparência
de regularidade." Além disso, ponderou que "a fraude não era
manifesta". Assim, revisar o acórdão recorrido demanda o reexame de
fatos e provas, vedado em recurso especial pela
.
Súmula no 7/STJ
4. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC deve ser
art. 1.026,
afastada quando os embargos de declaração não possuem intuito
protelatório.
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.161.422/SP
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025 – sem destaques
no original)

A fixação do índice de correção também foi adequadamente analisada pelo
Tribunal estadual, que explicou, de forma minuciosa, por que o INPC é aplicado
quando não há cláusula contratual e enfrentou integralmente os argumentos sobre
preço de mercado, afirmando ser inadmissível o reajuste pelo valor imobiliário atual:

(...)
Muito embora o inventário mencionado no parágrafo único acima
repisado tenha findado no mesmo ano da avença (2005), o registro do
formal de partilha na matrícula do bem somente se deu no ano de
2023, momento no qual a parte
iniciou as diligências
autora/apelada
visando à obtenção da escritura definitiva de compra e venda e
transferência da titularidade do imóvel, com o pagamento do valor
remanescente de R$33.000,00 (trinta e três mil reais).
Ocorre que, passados cerca de 18 (dezoito) anos desde a celebração
da promessa de compra e venda, instaurou-se entre as partes uma
controvérsia quanto ao valor ainda devido (R$33.000,00), uma vez que
o instrumento contratual não previu o índice a ser adotado para fins de
correção monetária.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

No ponto, a parte
defende a aplicabilidade do
autora/apelada
ao passo que os
sustentam que a
INPC/IBGE,
réus/apelantes
correção deve se dar pelo valor de mercado do bem, que atualmente
alcança cerca de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Rechaça-se, desde logo, a pretensão de que a correção ocorra pelo
valor de mercado.
Ora, os próprios recorrentes afirmam, na contestação, que o preço
estipulado pelo bem (e-STJ Fl.194) corresponde ao seu valor de
mercado à época do negócio, ou seja, 2005, inexistindo qualquer
alegação ou indício de que a venda, naquele ano, tenha ocorrido por
preço vil.
Isso quer dizer que, se as partes contratantes estabeleceram que o
valor remanescente somente seria adimplido quando da lavratura da
escritura pública de compra e venda, e se isso se tornou possível
somente após 18 anos da contratação, mostra-se cabível tão somente
corrigir o valor para fins de recomposição do valor da moeda, e não
reajustar o preço de acordo com os valores atuais de mercado, em
manifesta afronta ao que foi estipulado entre as partes no gozo de sua
autonomia privada (art. 421, parágrafo único, do CC).
Aliás, seria totalmente desarrazoado exigir da parte adquirente que,
em razão da desídia dos próprios vendedores que levaram quase
duas décadas para registrar o formal de partilha na matrícula do bem,
tenha de adimplir valor muito superior àquele contratado por conta da
valorização natural do imóvel pelo decurso do tempo. Pertinente,
portanto, e como mencionado, apenas a recomposição do valor da
moeda e, ausente previsão contratual acerca do índice a ser adotado,
correto o entendimento exarado pelo magistrado a quo quanto à
aplicação do
consoante entendimento consolidado desta
INPC/IBGE1,
Corte.
(...)
[e-STJ, fls. 194-195]
Inexiste, portanto, o vício alegado.

Da violação do
§ 3o, do CPC
art. 485,

Afirmam ESPÓLIO e outros que o acórdão recorrido violou dispositivo de lei
federal ao não reconhecer de ofício a ausência de interesse processual e a
inadequação da via eleita. Argumentam que, como o contrato celebrado entre as
partes apresenta lacunas essenciais que impossibilitam que o promitente-comprador
realize o integral pagamento do preço até que este valor seja acordado ou arbitrado, a
ação apropriada deveria ser a de conhecimento, não de adjudicação, que não
comporta discussão quanto ao preço a ser pago.
Verifica-se do acórdão recorrido que a tese em questão não foi apreciada
porque o Tribunal estadual a considerou inovação recursal. Como o tema não foi
deduzido na contestação, não poderia ser apreciado no recurso de apelação:
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

(...)
Deixa-se de conhecer, desde logo, a tese atinente à ausência dos
requisitos legais para o prosseguimento da ação adjudicatória,
aventada sob o argumento de que ‘Como o Contrato apresenta
lacunas essenciais que geram dúvidas quanto aos termos a serem
atendidos para seu cumprimento, a ação apropriada deveria ser a de
conhecimento para determinação do valor a ser pago e não
adjudicação, pois impossível o pagamento do valor que não se sabe
ao certo qual será’.
Isso porque, consoante se verifica, aludida matéria somente foi
arguida em sede de apelação, em manifesta hipótese de inovação
recursal, o que não pode ser aceito.”
(...)
[e-STJ, fl. 191].

Portanto, não foi satisfeito o requisito do prequestionamento, o que impede a
apreciação da tese recursal, conforme já consignado no tópico anterior.

Inexistência de índice oficial aplicável – violação do
da LOMAN
art. 21

Defendem ESPÓLIO e outros que não existia, à época do contrato, um
índice de correção oficial aplicável. Afirmam que o Provimento

não
CGJ/SC 13/1995
estabelece a aplicação do
ao caso, nem poderia fazê-lo por ser um
INPC/IBGE
provimento interno do Tribunal estadual. Argumentam que as competências do
Corregedor-Geral de Justiça de Santa Catarina devem estar alinhadas com a Lei
Complementar n.o
(Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e a própria Lei
35/1979
Estadual de SC n.o 5.624, de 9 de novembro de 1979, em seu art. 383.
Portanto, o Provimento

não pode ser utilizado como
CGJ/SC 13/1995
fundamento para determinar o índice de correção monetária aplicável ao contrato
firmado entre dois particulares fora do âmbito judicial.
O Tribunal estadual fundamentou a aplicação do
em razão da
INPC/IBGE,
ausência de previsão expressa, na jurisprudência consolidada daquela Corte, com
menção ao provimento em questão nos precedentes citados.
Tal fundamento – uso do índice na jurisprudência consolidada - não é
impugnado nas razões recursais, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA . AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA .
ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. 1. Nos termos
do que dispõem o art . 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso. 2. Hipótese em que a parte recorrente não se
desincumbiu do ônus de impugnar adequadamente um dos capítulos
autônomos da decisão agravada . 3. Não há violação do
do
art. 1.022
quando o órgão judicial, de forma coerente e adequada,
CPC/2015
externa fundamentação suficiente à conclusão do acórdão recorrido . 4
. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a
subsistência de fundamentação apta, por si só, para manter o
decisum combatido e quando há falta de pertinência entre os
argumentos expendidos na peça recursal e o decidido no aresto
. 5 . Agravo
recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF
interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte
apenas para afastar a incidência da Súmula 284 do STF.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro GURGEL DE
2.411.359/PR,
–
FARIA, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe

3/6/2024,
6/6/2024
sem destaques no original)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE
O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ACARRETARÁ PREJUÍZO .
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
.
RAZÕES
RECURSAIS
DEFICIENTES.
SÚMULA
283/STF
. 1. A ausência de impugnação, nas razões do
SÚMULA 284/STF
Recurso Especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do
STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles."2. A tese ora sustentada pela
insurgente - de que não houve o trânsito em julgado da decisão
que encerrou a competência do juízo de recuperação judicial -
não foi acompanhada da necessária argumentação, tampouco
houve a indicação de dispositivos legais aptos a sustentá-la, o
.3. No mais, consoante o
que atrai a incidência da

Súmula 284/STF
entendimento do STJ, os novos contornos dados pela Lei 14.112/2020
, por expressa determinação legal, têm "incidência imediata aos
processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais
já praticados" (REsp 2.057 .
Rel. Ministro Marco Aurélio
372/MT,
Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.4.2023) .4. Agravo Interno não
provido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
2.436.714/RJ,
–
Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe

8/4/2024,
2/5/2024
sem
destaques no original)

Ademais, o
da LOMAN possui a seguinte redação:
art. 21

Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção,
observado o disposto na presente Lei;
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

II - organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os cargos, na
forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção de
cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;
III - elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, observada
esta Lei, a competência de suas Câmaras ou Turmas isoladas,
Grupos, Seções ou outros órgãos com funções jurisdicionais ou
administrativas;
IV - conceder licença e férias, nos termos da lei, aos seus membros o
aos Juízes e senventuários que lhes são imediatamente subordinados;
V - exercer a direção e disciplina dos órgãos e serviços que lhes forem
subordinados;
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus
atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas
ou Seções.

Embora não tenha indicado qual inciso teria sido violado, infere-se que se
trata do inciso III, que é insuficiente para amparar a tese defendida por ESPÓLIO E
OUTROS – não cabimento do
já que inexiste relação direta entre o
INPC/IBGE,
comando normativo e o que foi decidido pelo Tribunal estadual.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. DISPOSITIVO DE LEI FE DERAL INDICADO
COMO VIOLADO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A TESE
RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo. Incidência da Súmula no 284 do STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 1.908.144/PE
–
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de

21/2/2022,
23/2/2022
sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO
CONSUMIDOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. 3. CONTEÚDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO
SÚMULA 211/STJ
LEGAL (ART. 6o, CAPUT E § 2o, DA LINDB) DISTINTO DA QUESTÃO
CONTROVERTIDA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
. 4. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
APLICAÇÃO IMEDIATA. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NÃO
OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem,
que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com
enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial,
não havendo falar em ofensa ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. Inadmissível o recurso especial quanto a questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo
).
(Súmula n. 211/STJ
3. Não se admite o recurso especial, por fundamentação
deficiente, quando o conteúdo normativo dos dispositivos legais
apontados como violados não são aptos a lastrear a tese vertida
no apelo.Incidência da
.
Súmula 284/STF
4. Não se extrai a alegada divergência entre os julgados a ensejar a
violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da
confiança.
4.1. Esta Corte "possui entendimento de que havendo alteração de
entendimento jurisprudencial, o novo posicionamento aplica-se aos
recursos pendentes de análise, ainda que interpostos antes do
julgamento
que
modificou
a
jurisprudência"
(AgInt
no
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp 870.997/AL
julgado em
DJe
.
22/08/2017,
06/09/2017)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.858.611/SP
–
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de

1/6/2021,
7/6/2021
sem
destaques no original)

Da violação do
§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil e do
art. 85,
art. 139,
I, do CPC e do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,

Argumentam ESPÓLIO e outros que o percentual de honorários
advocatícios fixados pela Câmara em grau recursal foi desproporcional, considerando
a inexistência de atuação adicional do patrono da parte recorrida. Sustentam ainda
ESPÓLIO e outros que a aplicação de multa apenas aos embargos dos réus
representou tratamento desigual.
No entanto, não lhes assiste razão.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

Os honorários foram majorados nos termos previstos na legislação
processual e do Tema 1.059 desta Corte. A sentença de primeiro grau fixou
honorários, o recurso de apelação foi desprovido, o que impõe a majoração dos
honorários.
No mesmo sentido, não há qualquer violação do
I, do CPC acerca
art. 139,
da aplicação da multa em razão dos embargos de declaração considerados
protelatórios, pois o Tribunal estadual julgou ambos os embargos e, analisando a
situação fática, concluiu pela aplicação da multa a ESPÓLIO e outros, considerando as
teses arguidas nos aclaratórios.
Revisar as conclusões do Tribunal estadual encontra óbice no enunciado 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
.
LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de ASSOCIAÇÃO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56227915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:52
Código de Controle do Documento: 97a5d7e7-2337-4a66-adf7-123f0d8e861b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.132.305 / SC
Número Registro: 2025/0492886-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50323403920238240008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARIN ODEBRECTH - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCOS ODEBRECHT - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARCELO ODEBRECHT - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CRISTINA ODEBRECHT
AGRAVANTE : MARCOS ODEBRECHT JUNIOR
ADVOGADO
: ALVARO DE CARVALHO PINTO PUPO - SP285528
AGRAVADO
: ASSOCIACAO BENEFICENTE PALMEIRA DA PAZ
ADVOGADOS : RAFAEL FONSECA PIMENTEL - SC019446
PAULA VIANNA BOTELHO ZADROZNY - SC033370
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56425610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 4d1daec8-90fe-41cd-b5fd-2509e409b450

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 4d1daec8-90fe-41cd-b5fd-2509e409b450